Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702016-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Paulo César Dias Barbosa Embargado: Banco PSA Finance Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo César Dias Barbosa contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal (Id. 43299142). A decisão embargada advertiu o recorrente de que o descumprimento do prazo para recolhimento e comprovação do pagamento em dobro do valor referente ao preparo recursal importaria no não conhecimento do recurso. Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração com fundamento na hipótese de erro material. O recorrente alega em suas razões (Id. 43507212), em síntese, que a concessão da gratuidade da justiça prescinde de comprovação de hipossuficiência, sendo suficiente a declaração já trazida aos autos. Argumenta que a decisão deixou de considerar a declaração de hipossuficiência e os comprovantes de renda apresentados com a petição. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja sanado o erro material apontado. A sociedade anônima embargada ofereceu contrarrazões (Id. 44267189), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que o recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta a decisão embargada indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, determinando que a embargante comprovasse o recolhimento em dobro do valor alusivo ao preparo. Ainda assim, o recorrente não atendeu à determinação supramencionada, limitando-se a interpor embargos de declaração. Ficou então caracterizada a deserção do recurso. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, §2o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço os embargos de declaração e o agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator